Tribunal: STF
Processo: AI 245596
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Ao julgar o agravo de instrumento contra o despacho que
não admitiu o recurso extraordinário, o relator desse agravo, para
negar seguimento a ele, não está jungido a fazê-lo pelos fundamentos
da decisão da Presidência do Tribunal "a quo" que não admitiu o
recurso extraordinário, mas pode decidir com base no exame dos
requisitos formais e materiais relativos ao próprio recurso
extraordinário, dando as razões dessa decisão. E foi o que, no caso,
ocorreu.
Agravo a que se nega provimento.